Tribunal: TCU
Processo: 042.452/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3070/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, inciso VII e parágrafo único e 250, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, e de conformidade com a proposta da unidade técnica (peça 43), em conhecer da representação para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de medida cautelar ante a inexistência dos pressupostos necessários à sua concessão, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 042.452/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Psicologia 5a Região (RJ); Superintendência de Seguros Privados. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Sergio Luiz dos Santos Martins, representando Ajs Prestacao de Servicos Eireli. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Dar ciência desta deliberação à Superintendência de Seguros Privados, ao Conselho Regional de Psicologia da 5a Região - CRP-RJ e ao representante Ônix Terceirização Eireli; 1.6.2. Arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno/TCU.